Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746967-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: G.C.P. Apelada: Economus Instituto de Seguridade Social D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposta por G.C.P., representado por sua genitora, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, formulada pela parte adversa. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 66688958), em síntese, que deve ser incluído no crédito perseguido o valor alusivo à multa prevista no instrumento negocial celebrado entre as partes. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada, com a subsequente rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante (Id. 47937607). Em suas contrarrazões o devedor pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 75539052). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo parcial provimento do recurso (Id. 78121653). É a breve exposição. Decido. O Código de Processo Civil em vigor transferiu para os Tribunais de segunda instância a incumbência de promover o exame de admissibilidade dos recursos de apelação, nos termos da regra prevista no art. 1010, § 3o. Assim, é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de efetuar o juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em análise o recurso de apelação não pode ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. A regra estabelecida no art. 203, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil, é clara ao dispor que entende-se por sentença o pronunciamento judicial que “põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, sendo os demais pronunciamentos judiciais, de conteúdo decisório, denominados "decisões interlocutórias". Repise-se também que as decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento da sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, nos termos da regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No caso em exame o apelo é inadmissível, pois não é o recurso apropriado para impugnação da decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento da sentença. O ato jurisdicional recorrido é uma decisão interlocutória e assim foi regularmente denominada pelo Juízo singular (Id. 75539040). A propósito, consta no dispositivo, alusivo à decisão interlocutória agravada, a informação a respeito de que a “sentença” será proferida após o exame definitivo da impugnação formulada pelo devedor (Id. 75539040). O recurso de agravo de instrumento tem procedimento próprio previsto nos artigos 1016, e seguintes, todos do CPC. Assim, não pode ser aplicável o princípio da fungibilidade recursal na presente hipótese, pois a parte recorrente interpôs apelação em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, do agravo de instrumento. Tem-se aqui, em verdade, a ocorrência de erro grosseiro, com a devida licença. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO. ARTIGOS 1.009 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.009 do CPC define que “Da sentença cabe apelação”, ao passo que o parágrafo único do art. 1.015, CPC, dispõe que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias “proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. 2. Natureza de decisão interlocutória, a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento significa erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 3. “2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 3. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp 2.091.457/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe 21/10/2022). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1749418, 0708342-18.2022.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM ASSENTADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Consoante os ditames insculpidos no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o manejo de apelação com o escopo de impugnação de imperativo assentado em decisão interlocutória, como pretende o recorrente, configura erro grosseiro, insuscetível de regularização mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas. 2. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1381205, 0711550-47.2021.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos.” (Acórdão no 1351778, 0715889-17.2019.8.07.0001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. Por essa razão não é demais destacar que o caso é de preclusão consumativa em relação à possibilidade de interposição de recurso contra a decisão interlocutória referida no Id. 75539040. Dito de outro modo, uma vez utilizada a prerrogativa processual de impugnação da referida decisão interlocutória, ainda que de modo equivocado, o recorrente não dispõe de outra oportunidade para a interposição de novo recurso contra o ato jurisdicional aludido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Após o transcurso do prazo para impugnação da presente decisão, remetam-se à origem. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator